Tribunal: STF
Processo: Rcl 74171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0101173-18.2019.5.01.0206, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 664/ES.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo STF no julgamento da mencionada ADPF, ao manter o bloqueio de valores repassados pelo reclamante para aplicação em saúde, nos termos de contrato de gestão firmado. Em consequência, defende a ocorrência de usurpação da competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta o reclamante:  



    Inicialmente, registra-se o Reclamante, o desconforto em ter que bater à porta desta Excelsa Corte Constitucional para buscar o reparo de seus direitos numa causa de valor ínfimo. Entretanto, o que está em discussão não é o valor da causa, mas a prática da Colenda Corte Superior do Trabalho dirigida a frustrar o fiel cumprimento de decisão dotada de eficácia vinculante e efeito erga omnes emanada deste Pretório Excelso. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra v. acórdão proferido pelo Egrégio Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – processo AIRR 0101173-18.2019.5.01.0206 – que negou seguimento ao recurso extraordinário do Ente Público, sob o r. entendimento de que essa Suprema Corte consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral, conforme se vê do trecho do v. acórdão reclamado:



    [...]



    Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada na ação inserida no âmbito do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da ADPF 664-ES.



    [...]



    Como já dito, o eminente Ministro Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Ente Público, sob o r. entendimento de inexistência de repercussão geral da matéria discutida nos autos.



    Ocorre que, a r. Decisão mostra-se contrária ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF 664-ES, sendo, portanto, de observância obrigatória, em razão do disposto no art. 927, I e III, do CPC.



    Os fatos subjacentes ao presente processo são, inclusive, idênticos aos que levaram essa Excelsa Corte a dar provimento à ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664/ES ESPÍRITO SANTO para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública.



    [...]



    É importante ressaltar que, durante a tramitação dos embargos de terceiro, ajuizado pelo Reclamante, foi noticiada a decisão proferida por essa Corte Constitucional na ADPF 664-ES.



    Não há dúvidas que a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde. Segundo o art. 18 da Lei Complementar Estadual n. 317/2005, que regula o funcionamento do Sistema Estadual de Saúde no Estado requerente, o FES é o instrumento de natureza institucional e organizacional, previsto pelas Leis Federais nºs. 8.080, de 19.9.1990 e 8.142, de 28.12.1990, e instituído no âmbito estadual pela Lei nº 4.873, de 0.01.1994, que tem por finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros, de quaisquer origens previstas em lei, para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo.



    Ora, o Fundo Estadual de Saúde, instituído no âmbito estadual por força da Lei Ordinária 4.873/1994 com organização dada pela Lei Complementar 317/2005, possui como finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo.



    Tais verbas também possuem destinação específica para o setor da saúde pública e, por isso não podem sofrer constrição, haja vista que pertencem ao Fundo Estadual de Saúde, conforme estabelece o art. 18 da Lei Complementar 317/2005, verbis:



    [...]



    Dentre as receitas que constituem o Fundo Estadual de Saúde encontram-se os recursos provenientes de convênios ou ajustes, bem como todos os recursos orçamentários destinados à execução das políticas e programas governamentais para o setor da saúde estabelecidos no Plano Estadual de Saúde, conforme evidencia a Lei 4.873/1994, especialmente em seus artigos 2º e 6º, verbis:



    [...]



    Assim sendo, resta violada a autoridade da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 664-ES (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a ausência de transcendência (art. 896-A da CLT).



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente ao tópico “IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS”.



    [...]



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (documento 5).  



    Por oportuno, também transcrevo fragmentos: (i) da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro; (ii) do acórdão que negou provimento ao agravo de petição:  



    O art. 2° da CLT atribui ao empregador o ônus pelo risco da atividade que desenvolve, motivo pelo qual ele não pode vir a deixar de cumprir suas obrigações sob a alegação de inadimplemento do contrato administrativo mantido com ente público (Estado do Rio de Janeiro) e que gerou a dívida trabalhista objeto de execução.



    A tese de uso especial para garantia dos serviços de saúde vindicada pelo embargante e pelo reclamado nos autos principais não se sustenta, já que as OS equiparam-se ao empregador e os gastos não correspondem apenas a medicamentos e insumos, mas também a pagamentos dos empregados envolvidos em tais serviços.



    A condição de OSCIP não a exime do risco da atividade desenvolvida, que independe de sua natureza, risco esse que não pode ser transferido aos trabalhadores por ela utilizados para atender a contrato mantido com ente público.



    Entendimento já adotado pelo C. TST, a exemplo nos autos do AIRR 96900-17.2010.5.23.0006, é de que a transferência de recursos públicos para as Organizações Sociais, o numerário perde a natureza de recurso público e "passa a constituir verdadeiro faturamento da organização privada para execução do programa de trabalho planejado".



    [...]



    Certamente, se todas as prestadoras de serviços de saúde fizessem o que bem entendessem, sob o escudo do art. 833 do CPC para eximir-se das obrigações resultantes do título executivo transitado em julgado, de que serviria a proteção à dignidade da pessoa do trabalhador.



    Fato incontroverso é que a ProSaude não indica qualquer outro meio para pagar o crédito reconhecido judicialmente, e, apesar de alegar que as verbas públicas destinam-se ao pagamento de obrigações com seus empregados, não esclarece os motivos pelos quais as verbas trabalhistas da autora não foram quitadas durante o período do contrato de trabalho.



    Em que pesem os argumentos e documentação, carreados pelo do Estado do Espírito Santo, não comprovaram a natureza pública dos valores bloqueados [...]



    Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro opostos, nos termos da fundamentação supra para manter a penhorabilidade dos numerários constritos na conta corrente do devedor principal (documento 2 pp. 142-143).  



    Inicialmente, convém registrar que a conta bloqueada é de titularidade da executada nos autos da reclamação trabalhista 0100616-02.2017.5.01.0206.



    É sabido, também, que a verba oriunda do Sistema Único de Saúde é destinada à operacionalização do estabelecimento de saúde, aí incluídas a aquisição de remédios, alimentos e pagamento de salários dos empregados. Ora, é inconcebível, sob a ótica que permeia a legislação trabalhista, que um ex-empregado que teve seus direitos lesados fique privado dos créditos trabalhistas judicialmente reconhecidos, enquanto a executada, que se beneficiou do seu trabalho, mantenha seu patrimônio incólume. Veja que estamos diante de crédito de natureza alimentar e que parte da verba oriunda do sistema de saúde serve justamente para fazer frente às despesas com empregado, mas que lamentavelmente não foi honrado pelo seu empregador no tempo devido.



    No caso dos autos, o contrato de gestão juntado aos autos (ID 6bba9c4) não é suficiente à comprovação de que a conta bancária penhorada é de destinação orçamentária exclusiva de repasses públicos. Ademais, muito embora destine parte de sua arrecadação para finalidade pública, sua origem não se pode fazer confundir com sua destinação. Até mesmo porque, se assim o fosse, bastaria qualquer ente beneficente atrelar a gestão de seu dinheiro a pessoa pública para que assim se eximisse de eventuais execuções trabalhistas, as quais, repita-se, tem por objeto obrigação de natureza alimentícia.



    Assim, diante da total ausência de elementos de prova acerca das fontes de renda da executada, não há como acolher sua pretensão, eis que não restou demonstrado que a totalidade dos valores, objeto da constrição, possui destinação específica, as denominadas verbas carimbadas, e que seus rendimentos decorrem, exclusivamente, de recursos públicos (documento 2 p. 99).   



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim ementada:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida com efeito vinculante no julgamento do paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 69.198/SP, da minha relatoria, DJe 28/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; e Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024.  



    Ademais, cito julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator